Tribunal: TJBA
Processo: 0300079-15.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300079-15.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: DFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA, ALAN BRITO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INTENTADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO AMBOS OS ENTES POLÍTICOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APELO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES POLÍTICOS NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO ESTATAL DESPROVIDO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0300079-15.2018.8.05.0080, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em exercer o juízo de retratação
, para modificar o acórdão hostilizado e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema